Tribunal: TJMT
Processo: 1032081-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032081-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIVALDA LIMA SAMPAIO - CPF: 218.551.882-87 (APELANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDIVALDA LIMA SAMPAIO - CPF: 218.551.882-87 (APELADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM PORTABILIDADE/REFINANCIAMENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
por ambas as partes,
contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado no 7415348, tornar definitiva a tutela de cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, com abatimento de R$ 1.392,94 creditados, fixar indenização por danos morais em R$ 6.000,00 e determinar expedição de ofício ao Ministério Público. O banco sustenta “fraude perfeita”, inexistência de dano moral e impossibilidade de repetição; a autora pleiteia devolução em dobro e majoração da indenização para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por fraude consistente em contratação de portabilidade/refinanciamento com assinatura falsa; (
ii
) estabelecer se o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável e em qual patamar; (
iii
) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

A perícia grafotécnica conclui, com indicação negativa próxima da certeza, que as assinaturas apostas no contrato não partiram do punho da autora, o que evidencia a inexistência de relação jurídica válida.

O banco apresenta contrato de portabilidade/refinanciamento sem juntar o contrato originário supostamente refinanciado, falha que revela deficiência nos mecanismos de verificação e controle e afasta a alegação de “fraude perfeita”.

A instituição financeira permanece inerte mesmo após comparecimento presencial da autora à agência e envio de notificação extrajudicial, o que reforça a falha na prestação do serviço.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobretudo em relação a pessoa idosa e pensionista do INSS, configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a
hipervulnerabilidade
da vítima e a capacidade econômica do ofensor, alinhando-se aos precedentes do Tribunal em casos análogos.

Não se comprova má-fé da instituição financeira, razão pela qual a restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, com abatimento da quantia creditada na conta da autora, afastando-se a repetição em dobro.

Diante dos parâmetros adotados em casos semelhantes, mostra-se adequada a majoração do dano moral para R$ 10.000,00, quantia apta a cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, ainda que alegue ter sido vítima de “fraude perfeita”, por se tratar de fortuito interno.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in
re

ipsa
.

A restituição em dobro exige comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida apenas na forma simples quando ausente tal demonstração.

A indenização por dano moral em casos de fraude em empréstimo consignado deve observar a
hipervulnerabilidade
da vítima e a natureza alimentar da verba
atingida, admitindo majoração quando o valor fixado não se mostra alinhado à jurisprudência do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
AgRg
no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015; TJMT, Apelação no 1022055-50.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21/01/2026; TJMT, Apelação no 1000208-66.2025.8.11.0047, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25/02/2026; TJMT, Embargos de Declaração no 1009133-61.2024.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06/08/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1032081-10.2022.8.11.0041

APELANTE: EDIVALDA LIMA SAMPAIO, BANCO SAFRA S
/
A

APELADO: BANCO SAFRA S
/
A, EDIVALDA LIMA SAMPAIO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO SAFRA S
/
A e, adesivamente, por EDIVALDA LIMA SAMPAIO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá,
que
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a cessação dos descontos relativos ao contrato objeto da lide no benefício previdenciário da autora; b) declarar a inexistência da relação jurídica contratual referente ao contrato de empréstimo consignado no 7415348; c) condenar o requerido à restituição, em forma simples, dos valores indevidamente descontados, com dedução do valor de R$ 1.392,94 creditado na conta da autora; d) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; e) determinar a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para apuração de eventuais ilícitos penais.

Em suas razões recursais, o Banco Safra S
/
A alega, em síntese: a) que foi vítima de "fraude perfeita", pois a falsidade da assinatura só foi identificada após perícia grafotécnica; b) que não há dano moral a ser indenizado, pois não houve comprovação de abalo que ultrapasse o mero dissabor cotidiano; c) que é impossível a devolução de quaisquer valores, especialmente em dobro, por ausência de má-fé.

Por sua vez, em recurso adesivo,
Edivalda
Lima Sampaio pleiteia a reforma parcial da sentença para: a) determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, alegando má-fé do banco ao aceitar contrato de portabilidade/refinanciamento sem apresentação do contrato de origem; b) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos semelhantes.

Em contrarrazões, ambas as partes pugnaram pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O apelante sustenta a tese de "fraude perfeita", alegando que também foi vítima, uma vez que a falsidade da assinatura só foi identificada após perícia grafotécnica.

Tal argumento não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, conforme pacificado na Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso em análise, a perícia grafotécnica concluiu, com grau de convicção de "indicação negativa próxima da certeza", que as assinaturas apostas no contrato questionado não emanaram do punho da autora/apelada. Esse fato, por si só, já seria suficiente para caracterizar a responsabilidade objetiva do banco.

Contudo, há um elemento agravante que afasta completamente a tese de "fraude perfeita": o contrato apresentado pelo banco apelante indicava tratar-se de uma operação de "portabilidade e refinanciamento", mas a instituição financeira não trouxe aos autos o contrato original que estaria sendo refinanciado. Esta inconsistência deveria ter sido detectada pelos sistemas de verificação e controle do banco antes da aprovação da operação.

Uma instituição financeira que atua com a diligência esperada deve possuir mecanismos de segurança capazes de identificar inconsistências documentais básicas, como a ausência do contrato de origem em operações de refinanciamento. Tal falha evidencia negligência no dever de cautela que se espera de uma instituição financeira.

Ademais, o banco apelante teve diversas oportunidades para esclarecer a situação antes mesmo da judicialização da demanda.

Conforme consta dos autos, a apelada esteve presencialmente na agência do banco e posteriormente enviou notificação extrajudicial solicitando expressamente a demonstração do contrato, mas o banco manteve-se inerte.

Portanto, não se trata de "fraude perfeita", mas de falha evidente no sistema de segurança do banco apelante, que poderia ter sido evitada com a adoção de medidas básicas de verificação documental.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes decorrentes do golpe da falsa portabilidade, ainda que praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno.

O desconto indevido em proventos de aposentadoria caracteriza violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação por danos morais, cujo valor da indenização guarda razoabilidade e proporcionalidade ao caso.

A restituição dos valores subtraídos indevidamente deve observar a forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

(N.U 1022055-50.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026)

O apelante sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando que não houve comprovação de abalo que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

Tal argumento também não merece acolhimento.

No caso em análise, a apelada, pessoa idosa e pensionista do INSS, teve descontados mensalmente de seu benefício previdenciário valores relativos a um contrato que não celebrou.

Trata-se de verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação específica do abalo sofrido.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado
abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6.Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS - DANO MORAL CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E VÍTIMA IDOSA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO
PROVIDO.

A realização de descontos mensais em benefício previdenciário, sem a devida autorização do consumidor, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando a reparação por danos morais na modalidade in
re

ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria conduta lesiva.

A fixação do valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular a reincidência da conduta abusiva.

Considerando a natureza alimentar da verba atingida (aposentadoria), a
hipervulnerabilidade
da consumidora (pessoa idosa) e a capacidade econômica da ofensora, o montante arbitrado na origem mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e punitiva do instituto.

Majoração do quantum indenizatório para quantia que se alinha à jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos de fraude em benefício previdenciário.

(N.U 1000208-66.2025.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA VIA ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos material e
moral, ajuizada por pessoa idosa, aposentada por invalidez, vítima de fraude bancária via engenharia social. A sentença reconheceu a inexistência das contratações impugnadas, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros mediante engenharia social; e (
ii
) saber se é devida indenização por dano moral, diante da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Comprovada a fraude e a ausência de mecanismos eficazes de segurança para detectar transações atípicas, caracteriza-se a falha na prestação do serviço. O banco não comprovou a autorização ou validação segura das operações.

A vítima foi induzida, por engenharia social, a fornecer informações sigilosas sob falso pretexto. A ausência de bloqueios automáticos, alertas ou confirmação por múltiplos fatores indica omissão da instituição financeira na proteção do consumidor
hipervulnerável
.

Os danos materiais restaram demonstrados. O dano moral decorre da violação ao mínimo existencial da vítima, que teve sua aposentadoria comprometida por descontos indevidos.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional à extensão do dano, à condição da vítima e à natureza do ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando não adota mecanismos eficazes
de segurança para prevenir transações atípicas. 2. A falha na prestação do serviço caracteriza-se pela ausência de confirmação segura da identidade e pela inércia diante de movimentação financeira incompatível com o perfil da vítima.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC,
arts
. 186 e 927.
(...)

(N.U 1008930-27.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

Quanto ao valor arbitrado (R$ 6.000,00), entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica do ofensor e a gravidade do dano, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.

O apelante insurge-se contra a determinação de devolução dos valores descontados, alegando impossibilidade de repetição, especialmente na forma dobrada, por ausência de má-fé.

A apelante adesiva pleiteia a reforma da sentença para que seja determinada a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, alegando má-fé do banco ao aceitar contrato de portabilidade/refinanciamento sem apresentação do contrato de origem.

Em que pese os argumentos da apelante,
no caso dos autos, não restou configurada a má-fé.

Tal argumento não procede, pois a sentença determinou a devolução na forma simples, e não em dobro, justamente por não ter identificado má-fé da instituição financeira.

Além disso, a sentença já determinou o abatimento do valor de R$ 1.392,94 que foi creditado na conta da apelada.

Portanto, não há o que se reformar neste ponto, pois a sentença já atendeu ao pleito do apelante quanto à forma de devolução (simples) e quanto ao abatimento do valor creditado.

A apelante adesiva pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, alegando que o valor fixado na sentença (R$ 6.000,00) está abaixo do que vem sendo arbitrado por este Tribunal em casos semelhantes.

Com parcial razão a apelante adesiva.

De fato, em casos semelhantes, envolvendo fraude em contratos de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, este Tribunal tem arbitrado indenizações por danos morais em valores superiores ao fixado na sentença.

Conforme precedente citado pela apelante adesiva, em caso análogo, foi mantida indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, considerando "a condição de
hipervulnerabilidade
do autor, vítima de fraude praticada com engenharia social que resultou em violação a direitos da personalidade"
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DE PORTABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. REDUÇÃO DO “QUANTUM”. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do requerente, declarando a nulidade de contratos de portabilidade de empréstimos consignados firmados mediante fraude e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 17.500,00) e morais (R$ 10.000,00), sob fundamento da
hipervulnerabilidade
da parte autora e falha na segurança das instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, de modo a justificar sua modificação ou exclusão via embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excessividade do valor da indenização por danos morais não caracteriza obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, mas representa inconformismo com o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos da condenação por danos morais, reconhecendo a condição de
hipervulnerabilidade
do autor, vítima de fraude praticada com engenharia social que resultou em violação a direitos da personalidade.

O valor de R$ 10.000,00 foi fixado com base na gravidade da conduta das rés, na jurisprudência aplicável e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A configuração do dano moral foi reconhecida in
re

ipsa
, em razão da própria natureza lesiva da fraude sofrida por idoso, envolvendo verba alimentar.

A atribuição de efeitos modificativos aos embargos exige vício capaz de alterar o julgamento, o que não se verifica no caso concreto.

Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de vícios na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A alegação de excesso no valor fixado a título de danos morais não configura vício sanável por embargos de declaração, mas inconformismo com o mérito da decisão.

A indenização por danos morais decorrentes de fraude bancária contra consumidor idoso em situação de
hipervulnerabilidade
pode ser reconhecida in
re

ipsa
, independentemente de prova específica do abalo.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige vício que, ao ser sanado, altere necessariamente o resultado do julgamento, o que não se verifica quando a decisão é clara e devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023.

(N.U 1009133-61.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

No caso em análise, considerando a gravidade da conduta do banco, que aceitou contrato de portabilidade/refinanciamento sem exigir a apresentação do contrato de origem, bem como a condição de
hipervulnerabilidade
da apelante adesiva, pessoa idosa e pensionista do INSS, entendo adequada a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os precedentes deste Tribunal.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
Banco e
D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo
da autora
, apenas para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo
Banco
em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026